Tribunal: STF
Processo: RE 82085
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - ART. 26 DA LEI 4.494, DE 25.11.64.
RESCINDIDA A PROMESSA DE COMPRA E VENDA, RESTITUEM-SE AS PARTES AO
ESTADO EM QUE ANTES DELA SE ACHAVAM, ART. 158 DO C. CIVIL.
RESTABELECIDA A RELAÇÃO EX LOCATO TEM O LOCADOR AÇÃO CONTRA O
LOCATARIO, PARA ARBITRAR O ALUGUEL DEVIDO. RE CONHECIDO E PROVIDO
PARA QUE O TRIBUNAL A QUO JULGUE O MÉRITO DA APELAÇÃO.